Tribunal: TJMT
Processo: 1006136-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006136-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOAQUIM JANUARIO DOS SANTOS - CPF: 084.914.131-11 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAQUIM JANUARIO DOS SANTOS - CPF: 084.914.131-11 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), INES MENES DOS SANTOS - CPF: 087.727.159-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
LESÃO CORPORAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO JUDICIAL
QUE DECREROU A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES -
INCONSISTÊNCIA
DAS ALEGAÇÕES - NECESSIDADE DA
PRISÃO
CAUTELAR DO PACIENTE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
VÍTIMA VULNERÁVEL
–

ÉDITO JUDICIAL FUNDAMENTADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA –
2
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
COVID – ALEGAÇÕES GENÊ
RICAS – DESNECESSÁRIA A SOLTURA – 3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO

ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a custódia cautelar do paciente afigura-se escorreita quando
porquanto restou
demonstrada, pela subscritora do respectivo édito judicial, a necessidade da medida extremada
para evitar a reiteração delitiva do paciente
, que
atacou de forma
extremamente violenta a vítima que é deficiente visual
,
revelando a existência dos requisitos da prisão preventiva, dispostos no art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

2
.
Os p
redicados pessoais do paciente não têm o condão de, por si sós, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo, se presente pelo menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Além disso,
a
pesar da incontroversa gravidade da pandemia, tal situação não pode ser usada de forma indiscriminada para se promover a soltura em massa da população carcerária, devendo
o interessado
demonstrar que se encaixa nas
hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
.

3.
A simples probabilidade de o
paciente
, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312
do Código de Processo
Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

4
. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pelo defensor público
Leonardo
Jacometti
de Oliveira
, em favor de
Joaquim Januário dos Santos
,

apontando como autoridade coatora o Juízo da

2
a Vara
Criminal
da Comarca
de
Barra do Garças
-MT
.

O
paciente foi preso em flagrante
,

conforme se infere dos Autos de Prisão em Flagrante
n.
1003182-50.2021.8.11.0004
, em trâmite no j
uízo
acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de
lesão corporal no âmbito doméstico
(art. 1
29, § 9o
do Código Penal
),
cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por
força da
decisão prolatada no dia
8 de abril de 2021
.

Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera, ademais, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreço, uma vez que não subsistem provas de que o paciente oferece risco à suposta vítima; destacando,
outrossim
, que

o delito em tela prevê em seu preceito secundário

pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, pelo que incabível a decretação da custódia, dada a
vedação do art. 313, I, do CPP.

Por
derradeiro
,
aleg
a
que
a constrição cautelar
do paciente
contraria a Recomendação

n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que enfatiza a excepcionalidade da prisão

durante a pandemia
; ressaltando
, além disso,
que ele

é primário e que não residirá mais na mesma comarca que a vítima, indicando seu novo endereço
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
, ou, subsidiariamente, a imposição de medida cautelar de não aproximação mediante
monit
oramento

eletrônic
o
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi
in
deferida com base nos argumentos contidos na decisão acostada no
ID 83489466.
F
oram s
olicitadas as informações de estilo,
motivo
por que
a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no
ID
n.
84664461
,

no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no
ID
n.
85365461
, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente
processo
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o
impetrante alega que
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está despida de fundamentação jurídica válida e legítima; e, que
, na hipótese,

não estão presentes, na espécie em debate, quaisquer dos requisitos autorizadores
preconizados
nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No
que diz respeito à ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação
d
o
referid
o
decisum
, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar

do paciente
:

a
garantia da ordem pública
, a fim de evitar

nov
o
s ataques contra a vítima
,
principalmente
porque
el
a é vulnerável,
uma vez que

tem
deficiência visual
, bem como porque já recebeu ameaça de morte.

A propósito, eis o texto do referido pronunciamento judicia
l
:

[
...
]

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise do
fummus

comissi
delicti e do periculum
libertatis
, em relação ao custodiado Joaquim Januário dos Santos
.

A vítima declarou que conviveu aproximadamente 03 meses com o custodiado, sendo que estavam há uma semana separado, bem como o autor do fato, ao que parece, a atingiu com um pedaço de concreto na cabeça.

Afirmou ainda que possui receio de ser agredida novamente por Joaquim quando este sair da Cadeia.

Importante ressaltar que a ofendida é deficiente visual, o que demostra uma maior vulnerabilidade em face da situação, uma vez que não viu a ação do agressor de pegar o concreto, mas apenas foi surpreendida quando o mesmo a acertou.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico,
a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia atentar contra a vida da vítima.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao custodiado Joaquim Januário dos Santos.

Serve a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO
.
Destacamos

Da
leitura do
édito
judicial acima parcialmente transcrito, observa-se que,
embora
o impetrante
sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente,
sua
manutenção
foi justificada, haja vista que, na espécie, subsistem os motivos ensejadores
de sua decretação
para
resguardar a integridade física e psicológica da vítima
, sobretudo porque
, em tese,
a conduta do paciente foi de elevada gravidade
[atingiu a cabeça da vítima com um
pedação de concreto]
,
revelando, a um só tempo, exacerbada violência,
desconsideração da fragilidade da vítima e reprovabilidade acentuada, a partir das quais a imposição de medidas outras menos restritivas não
exerce, ao menos neste momento, o controle da ordem pública
para o qual se destina o ordenamento jurídico.

Por
importante
,
deve ser ressaltado
também
que
,
conforme
se infere
nestes autos
,
o paciente
diversas vezes
tratou a vítima de forma grosseira
e ofensiva
, ameaça
n
do
-a
de morte caso não reatasse o relacionamento
com ele
(ID
52997948 – p.13)
,
fatos, esses, que demonstram
que é uma pessoa de difícil convivência
,
agressivo
e que coloca em risco a vida da vítima
.

Além disso,

conquanto
o paciente tenha sido
preso cautelarmente em
decorrência
da suposta prática dos delitos de
lesão corporal
(art. 129
, § 9o
do Código Penal), cuja pena máxima em abstrato

não ultrapassa

4 (quatro) anos de reclusão,
incidindo, pois, sua
prisão preventiva,
no óbice contido no

inciso I do art. 313

do Código de Processo Penal
e não

ostente
condenação transitada em julgado por crime doloso, afastando a incidência do
inciso II
do
art. 313
,
no caso
em apreciação
,
deve ser aplicado

o

inciso III
do art. 313 do Código de Processo Penal
,
eis que
o delito investigado na ação penal correlata se refere à
violência doméstica e familiar contra a mulher

com deficiência
visual

[vítima vulnerável]
, sendo,
pois,

possível e necessária
a manutenção da
sua
prisão
provisória
por esse motivo
.

A propósito, o
s
três incisos

e o parágrafo único do
art. 313 do
Código Penal
elenca
m

os seguintes
requisitos
cumulativos
para a decretação
da

prisão preventiva
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida
.

Destacamos

Destarte, por ser plausível a concatenação dos motivos do convencimento do juízo quanto à decretação da custódia cautelar do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade quando as circunstâncias concretas autorizam sua possibilidade, nos termos dos
arts
. 312
do Código de Processo
Penal, conjugado com
o art.
313, III, do
referido

Codex
, razão pela qual
não se mostrou cabível a aplicação em favor dele, de qualquer medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do C
PP
), devendo o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Aliás, acerca do tema
, este Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA MANTIDAS AS MEDIDAS PROTETIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – NECESSIDADE DE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PERSONALIDADE PERIGOSA DO PACIENTE – ABUSO ANTE A AÇÃO POLICIAL – RISCO DE MORTE DA VÍTIMA – JULGADOS DO STJ E TJMT – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM CONCESSÃO DE LIBERDADE – ARESTO DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPERTINÊNCIA – REITERAÇÃO DE CONDUTA AGRESSIVA – JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“A truculência da conduta perpetrada pelo paciente, associada a violência doméstica e familiar contra a mulher, com o risco de morte, torna por necessária sua prisão cautelar, objetivando garantir a sua integridade física e psíquica, bem como a fim de acautelar a ordem pública
.” (TJMT, HC no 140727/2016)

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 46.378/MG).

“Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública e a aplicação da lei penal, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (TJMT, HC no 132388/2016)

(N.U 0178618-28.2016.8.11.0000,

MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2017,
Publicado
no DJE 06/02/2017)

Destacamos

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PREVENTIVA DECRETADA – LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – PREDICADOS PESSOAIS ALEGADOS PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Configurados os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, a manutenção da prisão cautelar é medida que se impõe.

A prática de delito de violência doméstica, crime em tese praticado pelo paciente, aditivado pela utilização de atitudes agressivas no perímetro fático, imprime a necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, legitimando a decretação da custódia provisória.

As condições pessoais favoráveis não são, por si só, garantidoras da liberdade provisória, quando se fizerem presentes elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar
.

(N.U 0176348-02.2014.8.11.0000,

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/01/2015,
Publicado
no DJE 02/02/2015)

Destacamos

D
e outro vértice,
não obstante o
impetrante
tenha alegado que o paciente
tem
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, ainda que comprovados
,
não têm o condão de,
por si sós
, ensejar a restituição de sua liberdade
, sobretudo
porque
a atitude
dele, em tese, é
de elevada gravidade
, pois atingir a cabeça de alguém com um pedaço de concreto não
pode ser considerada
uma simples agressão
.

Ademais,
não merece acolhi
mento
d
a

tese segundo a qual

d
iante da exígua gravidade e da GRAVE PANDEMIA MUNDIAL QUE ASSOLA NOSSO PAÍS E QUE CEIFARÁ – ELA SIM – MILHARES DE VIDAS, afigura-se de todo incabível manter o Paciente segregado.
,
eis que
se trata de afirmação

genérica, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de modo que, ao menos nesta oportunidade, não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a
sua
prisão preventiva se apresenta, em tese, justificada para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro,
no que tange à
assertiva
de que a
prisão
cautelar do
paciente
ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário
reconhecer
que a simples possibilidade de ele, eventualmente, ser agraciado com causas de diminuição da pena ou
vier
a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado,
tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Joaquim Januário dos Santos

por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021